Tribunal: TJBA
Processo: 8033526-86.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033526-86.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GESDIENE VILAR RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): PATRICIA PINHEIRO NOGUEIRA APELADO: JORGE SANTOS COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. COMODATO VERBAL. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. POSSE PRECÁRIA. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. EXAME PELO TRIBUNAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. DIREITO À MORADIA E FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. INAPLICABILIDADE PARA LEGITIMAR OCUPAÇÃO IRREGULAR. DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a ocorrência de esbulho praticado pela ré, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, condenando-a ao pagamento de custas e honorários, e deixando de apreciar pedidos reconvencionais formulados na contestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a omissão do juízo de origem quanto à apreciação da reconvenção acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse; (iii) determinar se a ocupação do imóvel decorreu de posse justa, de boa-fé ou de mero ato de tolerância/comodato verbal, com eventual direito à indenização por benfeitorias; (iv) definir a possibilidade de dilação do prazo para desocupação do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a omissão do juízo de origem na apreciação da reconvenção, sendo possível o exame direto pelo Tribunal em prestígio à primazia da decisão de mérito, sem necessidade de anulação da sentença. A prova documental e testemunhal demonstra que o autor exercia posse antiga, contínua e exclusiva sobre o imóvel, ainda que não ocupasse fisicamente todas as edificações do terreno. Restou demonstrado nos autos que a ocupação da ré ocorreu sem autorização do possuidor legítimo, após a saída do filho comum das partes, configurando esbulho possessório. A relação afetiva pretérita entre as partes e a alegada tolerância não geram posse justa, caracterizando-se a ocupação como decorrente de comodato verbal ou ato de mera permissão, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. A ausência de oposição imediata à construção ou uso anterior do imóvel não implica consentimento ou renúncia à posse pelo autor. Restam comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, sendo desnecessária a demonstração do domínio em ações possessórias. A ré não se qualifica como possuidora de boa-fé, inexistindo prova da realização de benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias, o que afasta qualquer direito indenizatório ou de retenção. Os princípios da função social da posse e do direito à moradia não legitimam a ocupação irregular de bem particular contra a vontade do possuidor legítimo. Em atenção às circunstâncias pessoais alegadas, e ao princípio da dignidade da pessoa humana, admite-se, excepcionalmente, a dilação do prazo para desocupação voluntária do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A omissão do juízo de origem na apreciação da reconvenção pode ser suprida pelo Tribunal, sem nulidade da sentença, quando o exame do mérito for possível. A ocupação de imóvel decorrente de comodato verbal ou ato de mera tolerância configura posse precária e não afasta a caracterização do esbulho. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, é devida a reintegração de posse, sendo prescindível a prova do domínio. O possuidor de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias nem à retenção do imóvel. O direito à moradia e a função social da posse não autorizam a ocupação irregular de bem particular contra a vontade do possuidor legítimo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 225; CPC, arts. 487, I, 561, 931; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.208, 1.210, 1.219 e 1.220. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação nº 0037912-56.2013.8.16.0001, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, j. 19.04.2023; TJSE, AI nº 0014939-80.2021.8.25.0000, Rel. Des. José dos Anjos, j. 17.05.2022; TJRJ, Apelação nº 0016842-07.2015.8.19.0008, Rel. Des. Jaime Dias Pinheiro Filho, j. 27.10.2020; TJGO, Apelação nº 5287930-46.2016.8.09.0051, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, j. 03.11.2021; TJGO, Apelação nº 99900-88.2013.8.09.0093, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 05.05.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8033526-86.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante GESDIENE VILAR RIBEIRO DA SILVA e como apelado JORGE SANTOS COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA